Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708684-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REGINA CELIA DE LEMOS ROLO RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 37625825 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MÉTODO CIENTÍFICO. CRITÉRIO EPISTEMOLÓGICO SUPERADO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL. MÉTODO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a pretensão deduzida pela autora é no sentido de compelir a ré a custear a aquisição do medicamento Keytruda (princípio ativo “Pembrolizumabe”), para o tratamento de carcinoma de células escamosas do reto, com metástase hepática. Além disso, objetivou ainda a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais alegadamente suportados. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A Lei no 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza a exclusão do custeio de tratamentos experimentais ou não padronizados. 3.1. Nesse mesmo sentido a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução Normativa no 387/2015, permitindo a exclusão de cobertura do cognominado "tratamento experimental". 4. Isso não obstante, é atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente e quais os insumos e medicamentos que devem ser utilizados para essa finalidade. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, notadamente no caso em que não há, no Brasil, tratamentos aprovados para a enfermidade que acomete a beneficiária do plano. 4.1. Além disso, atualmente, o critério epistemológico cartesiano de verificação foi substituído por outro, fundado no falseacionismo consequente como critério de demarcação. 4.2. Com efeito, do ponto de vista de uma teoria da ciência, não é possível, em absoluto, com a devida vênia de quem pense o contrário, testar amiúde todas as proposições científicas alusivas à saúde da paciente, a partir, meramente, dos tratamentos já reconhecidos e consagrados pela prática médica, como se quer na física newtoniana, com o uso de uma equação meramente dedutiva, por exemplo. 5. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação do medicamento referido, pois foi indicado como imprescindível ao tratamento da paciente, tendo havido o esgotamento das outras alternativas terapêuticas. 5.1 No caso em exame, constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado ao quadro de saúde de autora e o seu atraso é capaz de impactar consideravelmente na chance de controle da doença e, consequentemente, na evitabilidade do óbito. 6. Diante das circunstâncias específicas do caso concreto, a negativa de custeio do tratamento e fornecimento do medicamento indicado pelo médico responsável, além de ilegítima, é também apta a ensejar danos à esfera jurídica extrapatrimonial da demandante. 7. No julgamento do IRDR no 3 (autos no 2016.00.2.024562-9), a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça fixou, dentre outras, a tese segundo a qual “considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”. 7.1. No caso em deslinde, por se tratar de pretensão dirigida à tutela judicial alusiva à obrigação de fazer, cujo pedido principal consiste no fornecimento de medicamento à autora, o valor da causa deve ser meramente estimativo, diante da natureza cominatória do pedido. 7.2. No caso em exame, aliás, não se pretende o recebimento de valor específico, não sendo possível quantificar de antemão o tempo e o custo total do tratamento. 8. Em relação ao valor da indenização pelos danos morais alegados não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação seja fixada, devendo haver a análise de diversos fatores como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas. 8.1. Nesse contexto deve ser observada a abordagem conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 959.780, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Nesse caso foi estabelecida a tese do hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 8.2. No presente caso deve ser majorado o quantum indenizatório devido em virtude dos danos morais, fixado para o caso de negativa indevida de fornecimento de medicamento. 9. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido. Recurso manejado pela autora parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, pugnando pela majoração da indenização dos danos morais; b) artigos 291 e 292, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o valor da causa é aferível em pecúnia a partir do valor do medicamento pretendido ou da soma das prestações pagas anualmente ao plano de saúde; c) artigo 85, § 2o, do CPC, ao argumento de que a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido na demanda. d) artigos 1.022 e 489, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Por fim, indica dissenso interpretativo quanto à tese descrita na letra “c”, colacionando, para tanto, julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como acerca do suposto dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019